Tribunal: TJBA
Processo: 8171128-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171128-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: RAISA DA SILVA ROSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a empresa à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa pela negativação e o cabimento da indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado a título de reparação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança questionada. 4. Ausência de prova da contratação do serviço por parte do autor, não tendo a empresa recorrente apresentado contrato assinado ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a origem do débito.

5. Dano moral configurado in re ipsa, prescindindo de comprovação específica ante a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

6. A jurisprudência desta Corte fixa o valor de R$ 10.000,00 como adequado e proporcional para situações análogas, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais, configurados in re ipsa, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 em casos semelhantes."

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VII; art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1059663 MS; TJ-BA, APL 80062188920208050001; TJ-BA, APL 80329085820208050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação cível nº 8171128-31.2023.8.05.0001
;
em que figuram como apelante

MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
;
e, como apelada
,
RAISA DA SILVA ROSA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.